Tribunal: TCU
Processo: 010.852/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos públicos federais decorrentes do Convênio 00165/2008, firmado com o Município de Jaicós/PI.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos públicos federais transferidos por força do Convênio 165/2008, celebrado com o Município de Jaicós/PI, tendo por objeto o apoio para a construção de cisternas de placas para armazenamento de água da chuva, visando à dotação de infraestrutura hídrica para consumo humano, conforme plano de trabalho apresentado, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 julgar irregulares as contas do Sr. Frederico Ozanam Luz Barros, na condição de ex-Prefeito do Município de Jaicós/PI, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal e condená-lo ao pagamento da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: CRÉDITO/DÉBITO VALOR (R$) DATA D 670.185,00 31/12/2008 C 71,69 23/3/2017 9.2. aplicar ao Sr. Frederico Ozanam Luz Barros a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 no valor de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais); 9.3. fixar, com fundamento no art. 25 da Lei 8.443/1992 c/c art. 214, III, "a" do Regimento Interno deste Tribunal, prazo de quinze dias para que o responsável mencionado nos subitens anteriores comprove o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar o parcelamento do débito e da multa aplicada ao responsável em até trinta e seis parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno; 9.6. enviar cópia integral desta deliberação ao responsável, ao órgão concedente e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Piauí, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.